Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. ATUALIZAÇÃO. AUTOMÁTICA. TEMA 677 DO STJ. RISCO DE DANO. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, Tema Repetitivo no 677).
3. A penhora de valores incidente sobre o total apurado no momento das diligências (SISBAJUD) que localizaram ativos nas contas bancárias de titularidade da executada e que considere a atualização monetária pertinente inviabiliza a insistência no cômputo dos encargos moratórios, sob pena de prolongamento do processo por prazo indefinido, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. A decisão que possibilita ao credor se manifestar quanto à quitação da dívida ou apresentar planilha de cálculos, com a atualização da dívida originária até a data da constrição e a dedução do valor pago, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.